Tribunal: TJBA
Processo: 8042999-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042999-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. PROGRAMA DE APOIO À CAPACITAÇÃO DE DOCENTES E TÉCNICOS DA UNEB. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em Mandado de Segurança impetrado por servidora técnica da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), visando garantir sua participação em processo seletivo para concessão de bolsa de estudos na modalidade pós-doutorado, no âmbito do Programa de Apoio à Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos (PAC-DT), regulado pela Resolução nº 1.464/2021 e Edital nº 031/2025. A decisão agravada entendeu ausente o direito líquido e certo, diante da ausência de previsão de vagas para a categoria técnica na referida modalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se servidora técnica-administrativa possui direito líquido e certo à participação em seleção para bolsa de pós-doutorado, mesmo diante da inexistência de vagas destinadas à sua categoria no edital do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da vinculação ao edital impõe observância estrita ao instrumento convocatório, que rege inteiramente o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O Edital nº 031/2025 definiu expressamente a inexistência de vagas para técnicos administrativos na modalidade de pós-doutorado, restringindo as 10 vagas ofertadas exclusivamente a docentes. A Resolução CONSU/UNEB nº 1.464/2021 não assegura direito subjetivo a todas as categorias para todas as modalidades de bolsa, delegando ao edital a definição das vagas conforme a disponibilidade orçamentária e os critérios de conveniência administrativa. A previsão de remanejamento de vagas no § 2º do art. 10 da Resolução configura faculdade administrativa a ser eventualmente exercida após o certame, não gerando direito à participação no momento da inscrição. A conduta da Administração, ao restringir as vagas da modalidade pós-doutorado aos docentes, encontra respaldo normativo, sendo legítima e conforme os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de previsão de vagas para determinada categoria no edital de seleção interna inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à sua participação no certame. O princípio da vinculação ao edital impede a extensão de benefícios não previstos expressamente para o cargo ou categoria do impetrante. A Resolução que regula programa de bolsas pode delegar ao edital a definição da distribuição de vagas, conforme critérios discricionários da Administração. A previsão de remanejamento de vagas configura mera faculdade da Administração, insuscetível de invocação como direito subjetivo antes da conclusão do certame. Dispositivos relevantes citados: Resolução CONSU/UNEB nº 1.464/2021, arts. 5º, 7º, 10 e § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8042999-40.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS e como Agravada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA